Tribunal: STF
Processo: HC 232554
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ailton Avila impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (224 KG DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. ART. 387, § 1º, DO CPP. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DO DECRETO. QUANTIDADE DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido.



    (RHC 842.132 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente tendo em vista a ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que no caso em exame, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, a segregação cautelar está devidamente fundamentada. Cito o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    A prisão preventiva foi mantida aos seguintes fundamentos (fl. 32): 



    Denego a liberdade ao réu, considerando que foi fixado regime inicial fechado. Ademais, os maus antecedentes específicos, a grande quantidade de droga apreendida 224 kg de - e as circunstâncias de sua apreensão transporte da droga no interior de móveis domésticos -, denotam que a liberdade do acusado ofende a ordem pública.



    Na via do habeas corpus, o Tribunal local manteve a prisão pelos seguintes termos (fls. 20/21):



    [...]



    Com efeito, não tendo havido alteração fática, deve ser mantida a prisão preventiva anteriormente decretada, visto que se fundou na presença de prova da materialidade e indícios de autoria, confirmada na sentença condenatória, e na gravidade concreta do delito, que é patente, visto que se apurou que o Paciente transportava 240,500 kg (duzentos e quarenta quilos e quinhentos gramas) de THC Tetrahidrocannabinol, divididos em 300 tijolos, substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    [...] 



    Não bastasse, o Paciente ostenta maus antecedentes (fls.163/166), restando patente, com a reiteração delitiva, que faz disso o seu meio de vida, a justificar, desde logo, a necessidade de sua custódia cautelar a fim de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.



    [...]



    Tais fundamentos, inclusive, mostram-se mais relevantes do que a menção aos antecedentes alegadamente antigos. (grifei).



    Destaque-se que, como bem afirmado pelo ato dito coator, ainda que desconsiderados os maus antecedentes, este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta do agente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio):



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do ora paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente